Tribunal: TRF3
Processo: 5004941-19.2024.4.03.6119
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: ADRIANA DELBONI TARICCO
Órgão colegiado: 7a Turma
Data de julgamento: 2026-05-04

Inteiro teor:
307/549)

5004941-19.2024.4.03.6119

DJEN Data: 07/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

7a Turma

Juíza Federal ADRIANA DELBONI TARICCO

DJEN DATA: 07/05/2026

Julgamento: 04/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

7a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5004941-19.2024.4.03.6119

RELATOR: ADRIANA DELBONI TARICCO

APELANTE: AMARA DOS SANTOS BEZERRA

ADVOGADO do(a) APELANTE: SIMONE SOUZA FONTES - SP255564-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Ementa

Ementa: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO. BENEFÍCIO POR INCAPACIDADE. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. PREEXISTÊNCIA DA DOENÇA. NÃO CONFIGURAÇÃO DA PREEXISTÊNCIA DA INCAPACIDADE. PROGRESSÃO DA MOLÉSTIA. TERMO INICIAL FIXADO NA DATA DA INCAPACIDADE. ADICIONAL DE 25%. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta pela parte autora contra sentença que julgou improcedente o pedido de restabelecimento de benefício por incapacidade temporária com conversão em aposentadoria por invalidez, acrescida de adicional de 25% e indenização por danos morais, sob o fundamento de preexistência da incapacidade ao ingresso no RGPS.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a incapacidade laborativa da autora é preexistente à sua filiação ao RGPS; (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos para concessão de aposentadoria por invalidez com adicional de 25%, bem como o termo inicial do benefício.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A concessão de benefícios por incapacidade exige comprovação da qualidade de segurado, carência e incapacidade laborativa, sendo esta aferida por prova pericial, nos termos dos arts. 42 e 59 da Lei no 8.213/91.

4. A doença preexistente não impede a concessão do benefício quando a incapacidade decorre de progressão ou agravamento posterior, conforme previsto no §2o do art. 42 e no §1o do art. 59 da Lei no 8.213/91.

5. Doença não se confunde com incapacidade, sendo possível a existência daquela sem prejuízo inicial à aptidão laboral.

6. A perícia judicial reconhece incapacidade total e permanente, mas fixa inicialmente a DII em 2012, posteriormente revista com base apenas no diagnóstico da doença.

7. Elementos probatórios demonstram que, em 2016, a própria autarquia reconheceu a capacidade laborativa da autora, afastando a fixação da incapacidade no momento do diagnóstico.

8. Laudo administrativo posterior evidencia agravamento significativo do quadro clínico em 15/07/2022, momento em que a autora passa a apresentar limitações severas e dependência de terceiros.

9. A incapacidade deve ser fixada na data em que há efetiva perda da capacidade laborativa, e não no início da patologia.

10. Configura-se hipótese de progressão da doença, afastando a alegação de preexistência da incapacidade.

11. Comprovada a incapacidade total e permanente, é devida a aposentadoria por invalidez, nos termos do art. 42 da Lei no 8.213/91.

12. Demonstrada a necessidade de assistência permanente de terceiros, é devido o adicional de 25%, conforme art. 45 da Lei no 8.213/91.

13. O termo inicial do benefício deve ser fixado na data da incapacidade quando esta é posterior ao requerimento administrativo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento: 1. A preexistência da doença não impede a concessão de benefício por incapacidade quando comprovado que a incapacidade decorre de sua progressão ou agravamento posterior. 2. A data de início da incapacidade deve corresponder ao momento em que há efetiva perda da capacidade laborativa, e não ao diagnóstico da doença. 3. Comprovada a incapacidade total e permanente e a necessidade de auxílio de terceiros, é devida aposentadoria por invalidez com adicional de 25%.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 201, I; Lei no 8.213/91, arts. 25, I, 26, II, 42, §2o, 45, 59, §1o, 15 e 27-A; CPC, arts. 371, 464 e 479.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.369.047, Rel. Min. Assusete Magalhães, j. 07.05.2015; STJ, REsp 897.824/RS, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, j. 20.09.2011; STJ, Súmula 576.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

7a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5004941-19.2024.4.03.6119

RELATOR: ADRIANA DELBONI TARICCO

APELANTE: AMARA DOS SANTOS BEZERRA

ADVOGADO do(a) APELANTE: SIMONE SOUZA FONTES - SP255564-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

RELATÓRIO

A Juíza Convocada Adriana Taricco (Relatora):

Trata-se de ação destinada a viabilizar o restabelecimento do benefício por incapacidade temporária com a conversão em benefício permanente, com adicional de 25%, assim como, indenização por danos morais.

A sentença (ID 353317329) julgou o pediu inicial improcedente em razão da preexistência da incapacidade e condenou a parte autora ao pagamento de honorários advocatícios fixados no percentual mínimo sobre o valor da causa, suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade da justiça.

Abaixo transcrevo trecho do julgado:

“Realizada perícia judicial com médico de confiança deste juízo, constatou-se ser a pericianda total e permanentemente incapaz para atividades laborativas de qualquer natureza devido a lesão do manguito rotador bilateral, ataxia cerebelar de início precoce, hernia discal lombar, fratura do maléolo lateral direito devido a trauma local, depressão e transtorno do pânico. O perito acrescentou que a incapacidade se deve também à idade avançada da autora, 72 anos e à dependência da ajuda de terceiros para as atividades da vida rotineira.

A data de início da incapacidade foi fixada em 24/12/2016, porque houve piora progressiva dos sintomas mesmo em uso das medicações.

De acordo ainda com o laudo complementar médico, entretanto, a data de início da incapacidade (DII) foi revista para 26/06/2012 (quesito 1 id. 362405867).

Ou seja, a autora já era portadora de doença incapacitante quando iniciou o pagamento de contribuições como facultativo para a Previdência Social em 05/2015.

A ataxia cerebelar diagnosticada em 2012 gerou evidentemente um quadro de incapacidade laborativa, possivelmente tratando-se as demais doenças (de cunho ortopédico e psiquiátrico) de coadjuvantes à ataxia.”.

A parte autora interpôs apelação (ID 353317330) visando a reforma da sentença para a fixação da data de início da incapacidade em 26/06/2016, quando houve progressão da patologia. Requer a análise das suas condições biopsicossociais.

Sem contrarrazões

É o relatório.

VOTO

A Juíza Convocada Adriana Taricco (Relatora):

A Constituição Federal de 1988, a teor do preceituado no artigo 201, inciso I, garante cobertura à incapacidade laboral.

Dispõe a Lei Federal no 8.213/91, de 24-07-1991:

“Art. 42. A aposentadoria por invalidez, uma vez cumprida, quando for o caso, a carência exigida, será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição.

§1o A concessão de aposentadoria por invalidez dependerá da verificação da condição de incapacidade mediante exame médico-pericial a cargo da Previdência Social, podendo o segurado, /às suas expensas, fazer-se acompanhar de médico de sua confiança.

§2o A doença ou lesão de que o segurado já era portador ao filiar-se ao Regime Geral de Previdência Social não lhe conferirá direito à aposentadoria por invalidez, salvo quando a incapacidade sobrevier por motivo de progressão ou agravamento dessa doença ou lesão”.

“Art. 59. O auxílio-doença será devido ao segurado que, havendo cumprido, quando for o caso, o período de carência exigido nesta Lei, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos.

§1o Não será devido o auxílio-doença ao segurado que se filiar ao Regime Geral de Previdência Social já portador da doença ou da lesão invocada como causa para o benefício, exceto quando a incapacidade sobrevier por motivo de progressão ou agravamento da doença ou da lesão”.

Conforme se pode ver, a Lei de Benefícios estabelece que o benefício previdenciário de aposentadoria por invalidez será devido ao segurado que, cumprido, em regra, o período de carência mínimo exigido, qual seja, 12 (doze) contribuições mensais, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício da atividade que lhe garanta a subsistência.

Por sua vez, o auxílio-doença (auxílio por incapacidade temporária) é direito do segurado que tiver atingido, se o caso, o tempo supramencionado, e for considerado temporariamente inapto para o seu labor ou ocupação habitual, por mais de 15 (quinze) dias consecutivos.

A implantação de auxílio-doença e aposentadoria por invalidez exige carência de 12 (doze) contribuições mensais nos termos dos artigos 25, inciso I, da Lei Federal no 8.213/91.

Não se exige carência “nos casos de segurado que, após filiar-se ao RGPS, for acometido de alguma das doenças e afecções especificadas em lista elaborada pelos Ministérios da Saúde e da Previdência Social, atualizada a cada 3 (três) anos, de acordo com os critérios de estigma, deformação, mutilação, deficiência ou outro fator que lhe confira especificidade e gravidade que mereçam tratamento particularizado”, conforme artigo 26, inciso II, da Lei de Benefícios.

Também independe de carência, para a concessão dos referidos benefícios, nas hipóteses de acidente de qualquer natureza ou causa e de doença profissional ou do trabalho, bem como ao segurado que, após filiar-se ao RGPS, for acometido por uma das moléstias elencadas taxativamente no art. 151 da Lei.

É oportuno observar que a patologia ou a lesão que já portara o trabalhador ao ingressar no RGPS não impede o deferimento dos benefícios, se tiver decorrida a inaptidão por progressão ou agravamento da moléstia.

A lei determina que para o implemento dos benefícios em tela, é de rigor a existência do atributo de segurado, cuja mantença se dá, mesmo sem recolher as respectivas contribuições, àquele que conservar todos os direitos perante a Previdência Social durante um lapso variável, a que a doutrina denominou "período de graça", conforme o tipo de filiado e a situação em que se encontra, nos termos do art. 15 da Lei Federal no 8.213, in verbis:

“Art. 15. Mantém a qualidade de segurado, independentemente de contribuições:

II - até 12 (doze) meses após a cessação das contribuições, o segurado que deixar de exercer atividade remunerada abrangida pela Previdência Social ou estiver suspenso ou licenciado sem remuneração;

(...)

VI - até 6 (seis) meses após a cessação das contribuições, o segurado facultativo.

§ 1o. O prazo do inciso II será prorrogado para até 24 (vinte e quatro) meses se o segurado já tiver pago mais de 120 (cento e vinte) contribuições mensais sem interrupção que acarrete a perda da qualidade de segurado.

§ 2o. Os prazos do inciso II ou do § 1o serão acrescidos de 12 (doze) meses para o segurado desempregado, desde que comprovada essa situação pelo registro no órgão próprio do Ministério do Trabalho e da Previdência Social.

§ 3o. Durante os prazos deste artigo, o segurado conserva todos os seus direitos perante a Previdência Social.

§ 4o. A perda da qualidade de segurado ocorrerá no dia seguinte ao do término do prazo fixado no Plano de Custeio da Seguridade Social para recolhimento da contribuição referente ao mês imediatamente posterior ao do final dos prazos fixados neste artigo e seus parágrafos”.

Observa-se, desse modo, que o §1o do artigo em questão prorroga por 24 (vinte e quatro) meses o lapso da graça constante no inciso II aos que contribuíram por mais de 120 (cento e vinte) meses, sem interrupção que acarrete a perda da qualidade de segurado.

O §2o estabelece que o denominado "período de graça" do inciso II ou do § 1o será acrescido de mais 12 (doze) meses para o segurado desempregado, desde que comprovada essa situação pelo registro no órgão próprio do Ministério do Trabalho e da Previdência Social.

Na hipótese de perda de qualidade de segurado, é viável a implantação do benefício mediante prova do cumprimento de metade da carência, conforme artigo 27-A, da Lei Federal no 8.213/91.

Em se tratando de benefícios por incapacidade, a comprovação do fato se faz por meio de prova pericial, salvo se desnecessária em vista de outras provas produzidas (CPC, art. 464).

Ainda quanto às provas, é oportuno ressaltar que o juiz não está adstrito ao laudo pericial, na medida em que, a teor do art. 479 do CPC: “O juiz apreciará a prova pericial de acordo com o disposto no art. 371, indicando na sentença os motivos que o levaram a considerar ou a deixar de considerar as conclusões do laudo, levando em conta o método utilizado pelo perito”.

Contudo, é igualmente certo afirmar que a não adoção das conclusões periciais, na matéria técnica ou científica que não englobe a questão jurídica em debate, depende da existência de elementos robustos nos autos em sentido contrário e que infirmem claramente o parecer do experto.

À vista do exposto, examina-se o caso concreto.

A qualidade de segurado e o cumprimento da carência não foram impugnados.

Quanto à incapacidade, foi realizada perícia médica, datada de 31/07/2024, que assim consignou (ID 353317313):

“Neurológico: Orientado e consciente, humor deprimido e ansioso, pensamentos estruturados e discurso conexo. Romberg positivo, presença de tremores de extremidades, principalmente em membros superiores e exacerbados na realização de movimentos finos. Reflexos osteotendinosos presentes e simétricos.

(...)

Membros Superiores: Força muscular levemente diminuída. Ausência de limitação a abdução, rotação, e elevação. Ausência de sinais inflamatórios. Tremores de extremidades descritos acima. Relata diminuição da sensibilidade ao tato em ambos os membros.

Membros inferiores: Força muscular severamente diminuída. Presença de limitação á abdução, rotação e elevação. Ausência de sinais inflamatórios. Ausência de edema. Tremores sutis de extremidades.

Coluna: Laségue positivo.

(...)

Discussão e comentários:

O histórico, os sinais e sintomas, assim como os exames complementares e documentos médicos anexados, nos permitem diagnosticar que a Pericianda é portadora das seguintes patologias:

1- LESÃO DO MANGUITO ROTADOR BILATERAL

2- ATAXIA CEREBELAR DE INÍCIO PRECOCE

3- HERNIA DISCAL LOMBAR

4- FRATURA DO MALÉOLO LATERAL DIREITO DEVIDO A TRAUMA LOCAL

5- DEPRESSÃO

6- TRANSTORNO DO PÂNICO

(...)

Conclusão:

Pelo que foi referido acima, concluo que a Autora está TOTAL e PERMANENTEMENTE INCAPAZ de realizar qualquer atividade laborativa, devido as suas doenças, ( principalmente a ataxia cerebelar, que não tem cura) e a sua idade avançada ( 72 anos ), e sua dependência da ajuda de terceiros para as atividades da vida rotineira.

(...)

7. Qual a data provável de início da incapacidade (não da doença ou lesão)?

Esclareça o Sr. Perito como concluiu que a data indicada é a data de início da incapacidade? Se não for possível fixar com melhor clareza a data de início da incapacidade, diga o Sr. Perito se o autor já estava incapacitado quando do requerimento administrativo do benefício ou quando da cessação de benefício por incapacidade anterior recebido.

Resp: Possivelmente a DII é a mesma da DID : 24/12/16, pois foi a época do diagnóstico de ataxia cerebelar que não tem cura .

(...)

PONTUAÇÃO TOTAL: 2100 pontos

Deficiência Grave: pontuação menor ou igual a 5739. O autor apresentou pontuação total de 2100.

(...)

8. Considerando os elementos obtidos na perícia médica, informe se o grau de deficiência é LEVE, MODERADO ou GRAVE? Fundamente.

Resp: A autora apresenta deficiência GRAVE. Apresenta limitações para realizar atividades da vida diária, necessitando de ajuda de terceiros para tal.”.

Laudo Complementar (ID 353317324):

“1 - Aponte, no formato dia/mês/ano, qual a DII a ser considerada no presente caso, apontando o respectivo documento médico;

Resp: A Data de Início da Incapacidade (DII) a ser considerada é 26/06/2012, conforme laudos médicos acostados aos autos que relatam o início das patologias incapacitantes e o afastamento do trabalho devido à progressão clínica.

(...)

3 - Com base em que documentos médicos é possível aferir a data de início da incapacidade permanente?

Resp: A incapacidade permanente pode ser confirmada pelos laudos de exames e relatórios médicos recentes, que indicam lesões irreversíveis como a ataxia cerebelar e hérnia discal lombar, impedindo a autora de retornar ao mercado de trabalho. O comunicado de decisão previdenciária também pode ser utilizado como referência.”.

O perito concluiu pela incapacidade total e permanente.

O magistrado não está adstrito às conclusões do laudo pericial, nos termos dos artigos 436 do CPC/1973 e 479 do CPC/2015, embora estas devem ser consideradas, por se tratar de prova técnica, elaborada por profissional da confiança do Juízo e equidistante das partes.

A questão controvertida nos autos diz respeito à data de início da incapacidade a fim de verificar se houve preexistência da incapacidade ao ingresso ao regime RGPS.

O perito judicial fixou a data inicial da incapacidade em 2012, mesma data do diagnóstico da patologia “ataxia cerebelar”, já que tal doença não tem cura.

Entretanto, é sabido que doença não equivale a incapacidade. É perfeitamente possível que uma pessoa esteja doente sem, contudo, encontrar-se incapaz para o desempenho de uma atividade ou ocupação. Por outro lado, é possível que uma lesão ou doença prejudique o desempenho de determinada função laboral, mas que não cause prejuízo a outro tipo de atividade. Torna-se obrigatório para se determinar a presença ou não de incapacidade laboral tanto o entendimento da atividade laboral quanto a caracterização da doença ou lesão.

Desta feita, o histórico patológico da segurada é relevante.

De fato, a patologia de ataxia cerebelar foi diagnosticada em 2012.

Em 21/01/2016, a parte autora requereu benefício por incapacidade temporária que lhe foi negado pela própria administração pública sob o argumento de plena capacidade laboral (ID 353317309 - Pág. 1). O relatório assim consigna: “deambula sme restrição ou dificuldades, senta e levanta sme restrição , abaixa na cadeira para retirar e guardar exames na sacola que fica no chão. Manipula documentos sobre a mesa sem restrições ou dificuldades.” (sic).

Observando ambas as perícias, a realizada nesta ação e a produzida pela autarquia em 2016, resta evidente que a data de início da incapacidade não pode ser fixada no início da doença, devendo ser estabelecida no momento em que a parte perde sua autonomia para o trabalho de forma temporária ou definitiva.

Assim, a fixação da data de início da incapacidade deve ser alterada. Entendo que os laudos médicos da própria administração podem fornecer a resposta.

Em 15/07/2022, o laudo SABI (ID 353317309 - Pág. 17) informa a parte autora já apresentava sinais claros de incapacidade porque com “marcha ataxica. Com perda de força em ambos os MMII. com tremores em pernas (perda de força) para levantar e deambular. Só anda com apoio. hipotimia. Já apresenta tremor de fala também. ansiosa.”.

Logo, fixo a data de início da incapacidade total e permanente em 15/07/2022.

Ressalta-se que, no que diz respeito ao segurado facultativo, “O benefício, em casos tais, mostra-se devido quando as condições presentes ao tempo da inscrição foram alteradas, de modo que o segurado não possa mais desenvolver sua atividade regular (não necessariamente remunerada), devido à incapacidade que se apresentou posteriormente ao início das contribuições. (REsp 1369047, Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, Pub. 07/05/2015).

Neste contexto, incabível se falar em preexistência da incapacidade. É oportuno relembrar que a patologia ou a lesão que já portara o trabalhador ao ingressar no RGPS não impede o deferimento dos benefícios, se tiver decorrida a inaptidão por progressão ou agravamento da moléstia, como é o caso dos autos.

Dessa forma, é devido o benefício por incapacidade permanente porque há prova da incapacidade total, nos termos do artigo 42, da Lei Federal no. 8.213/91.

Quanto ao adicional de 25%, a lei determina o implemento do adicional de 25% no benefício em tela é de rigor quando há real necessidade de assistência permanente ao segurado incapaz, nos termos do art. 45 da Lei Federal no 8.213, in verbis:

“Art. 45. O valor da aposentadoria por invalidez do segurado que necessitar da assistência permanente de outra pessoa será acrescido de 25% (vinte e cinco por cento).

Parágrafo único. O acréscimo de que trata este artigo:

a) será devido ainda que o valor da aposentadoria atinja o limite máximo legal;

b) será recalculado quando o benefício que lhe deu origem for reajustado;

c) cessará com a morte do aposentado, não sendo incorporável ao valor da pensão.”

O adicional de 25%, desde que comprovado em perícia médica, deverá ser pago tão logo o benefício previdenciário seja implementado ou, a partir do requerimento administrativo, quando comprovada a condição superveniente que impõe o auxílio (STJ, 6a Turma, REsp 897.824/RS, j, 20/09/2011, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR).

O perito judicial registrou em seu laudo que a parte autora necessita da ajuda de terceiros para seus afazeres diários, motivo pelo qual, entendo devido o adicional de acompanhante, nos termos do artigo 45, da Lei de benefícios.

Conforme jurisprudência consolidada, o termo inicial do benefício deve ser fixado na data do seu pedido administrativo e, na sua ausência, na data da citação (Súmula no 576, do Superior Tribunal de Justiça).

É possível a ressalva quando fixada a incapacidade em momento posterior ao requerimento administrativo. Na hipótese de benefício cessado indevidamente, o termo inicial deve corresponder ao dia seguinte ao da cessação indevida.

No caso concreto, a incapacidade foi fixada em 15/07/2022. O requerimento administrativo foi apresentado em 12/06/2017 (ID 353317302). Dessa forma, deve ser fixada a data de início do benefício, com a incidência do adicional de 25%, em 15/07/2022.

Verifico que a parte autora recebeu benefícios administrativos posteriores a esta data que foram cessados, razão pela qual, determino a compensação de eventuais valores recebidos anteriormente em decorrência da proibição legal do enriquecimento ilícito ou sem causa.

Apliquem-se, para o cálculo dos juros de mora e da correção monetária, os critérios estabelecidos no Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal vigente à época da elaboração da conta de liquidação, com observância do disposto na Nota Técnica n.o 02/2025 da Comissão Permanente de Revisão e Atualização do referido Manual, sem prejuízo da adequação superveniente que se fizer necessária em razão do pronunciamento definitivo do E. Supremo Tribunal Federal na ADI 7873.

Dada a patente vulnerabilidade da parte autora e porque evidenciados a probabilidade do direito e a urgência na implantação do benefício em razão de risco de dano irreparável ou de difícil reparação, concedo a tutela antecipada, a ser implantada em 45 dias, nos termos dos artigos 300 e 497, do Código de Processo Civil.

Inverto o ônus sucumbencial. Condeno a autarquia ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 11% sobre o valor da condenação, observados os termos da Súmula no 111 e de acordo com o decidido no Tema 1105, ambos do Superior Tribunal de Justiça.

Por tais fundamentos, dou parcial provimento à apelação da parte autora para condenar o INSS a conceder o benefício de aposentadoria por invalidez, com majoração de 25%, desde a data da incapacidade permanente em 15/07/2022.

É o voto.

EMENTA

Ementa: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO. BENEFÍCIO POR INCAPACIDADE. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. PREEXISTÊNCIA DA DOENÇA. NÃO CONFIGURAÇÃO DA PREEXISTÊNCIA DA INCAPACIDADE. PROGRESSÃO DA MOLÉSTIA. TERMO INICIAL FIXADO NA DATA DA INCAPACIDADE. ADICIONAL DE 25%. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta pela parte autora contra sentença que julgou improcedente o pedido de restabelecimento de benefício por incapacidade temporária com conversão em aposentadoria por invalidez, acrescida de adicional de 25% e indenização por danos morais, sob o fundamento de preexistência da incapacidade ao ingresso no RGPS.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a incapacidade laborativa da autora é preexistente à sua filiação ao RGPS; (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos para concessão de aposentadoria por invalidez com adicional de 25%, bem como o termo inicial do benefício.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A concessão de benefícios por incapacidade exige comprovação da qualidade de segurado, carência e incapacidade laborativa, sendo esta aferida por prova pericial, nos termos dos arts. 42 e 59 da Lei no 8.213/91.

4. A doença preexistente não impede a concessão do benefício quando a incapacidade decorre de progressão ou agravamento posterior, conforme previsto no §2o do art. 42 e no §1o do art. 59 da Lei no 8.213/91.

5. Doença não se confunde com incapacidade, sendo possível a existência daquela sem prejuízo inicial à aptidão laboral.

6. A perícia judicial reconhece incapacidade total e permanente, mas fixa inicialmente a DII em 2012, posteriormente revista com base apenas no diagnóstico da doença.

7. Elementos probatórios demonstram que, em 2016, a própria autarquia reconheceu a capacidade laborativa da autora, afastando a fixação da incapacidade no momento do diagnóstico.

8. Laudo administrativo posterior evidencia agravamento significativo do quadro clínico em 15/07/2022, momento em que a autora passa a apresentar limitações severas e dependência de terceiros.

9. A incapacidade deve ser fixada na data em que há efetiva perda da capacidade laborativa, e não no início da patologia.

10. Configura-se hipótese de progressão da doença, afastando a alegação de preexistência da incapacidade.

11. Comprovada a incapacidade total e permanente, é devida a aposentadoria por invalidez, nos termos do art. 42 da Lei no 8.213/91.

12. Demonstrada a necessidade de assistência permanente de terceiros, é devido o adicional de 25%, conforme art. 45 da Lei no 8.213/91.

13. O termo inicial do benefício deve ser fixado na data da incapacidade quando esta é posterior ao requerimento administrativo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento: 1. A preexistência da doença não impede a concessão de benefício por incapacidade quando comprovado que a incapacidade decorre de sua progressão ou agravamento posterior. 2. A data de início da incapacidade deve corresponder ao momento em que há efetiva perda da capacidade laborativa, e não ao diagnóstico da doença. 3. Comprovada a incapacidade total e permanente e a necessidade de auxílio de terceiros, é devida aposentadoria por invalidez com adicional de 25%.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 201, I; Lei no 8.213/91, arts. 25, I, 26, II, 42, §2o, 45, 59, §1o, 15 e 27-A; CPC, arts. 371, 464 e 479.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.369.047, Rel. Min. Assusete Magalhães, j. 07.05.2015; STJ, REsp 897.824/RS, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, j. 20.09.2011; STJ, Súmula 576.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Sétima Turma, por unanimidade, decidiu dar parcial provimento à apelação da parte autora, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

ADRIANA DELBONI TARICCO

Relatora do Acórdão